Tribunal: TJES
Processo: 5007789-70.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007789-70.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA
RECORRIDO: ALAN PORTO NASCIMENTO e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.

COMPRA ONLINE
.
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. ALEGA A PARTE AUTORA QUE ADQUIRIU, VIA SITE DA 1ª REQUERIDA, EM 14/07/2023, O PRODUTO “VENTILADOR DE MESA 50CM VTX-50-8P 110V”, DE FABRICAÇÃO DA 2ª REQUERIDA, NO VALOR TOTAL DE R$269,00. NO DIA 17/07/2023, O PRODUTO FOI ENTREGUE NA CASA DO AUTOR. OCORRE, NO ENTANTO, QUE QUANDO FOI ABRIR A CAIXA, O REQUERENTE ESTRANHOU AS CONDIÇÕES EM QUE A CAIXA SE ENCONTRAVA, POIS ESTAVA BASTANTE AVARIADA, COMO SE TIVESSE CAÍDO OU JOGADA DE QUALQUER MANEIRA. INFORMA AINDA QUE QUANDO RETIROU O VENTILADOR DE DENTRO DA CAIXA PARA FAZER O TESTE, CONSTATOU QUE O PRODUTO ESTAVA COM PARTES EMPENADAS, OUTRAS RACHADAS E OUTRAS QUEBRADAS. EM DECORRÊNCIA DO DEFEITO EXTREMAMENTE VISÍVEL E QUE IMPOSSIBILITA O USO DO PRODUTO, O AUTOR, NO DIA 18/07/2023 ABRIU UM CHAMADO, Nº DE PROTOCOLO 138539 E 13854, JUNTO À 1ª REQUERIDA, LOJAS SIPOLATTI COMÉRCIO E SERVIÇOS, SOLICITANDO A TROCA DO PRODUTO, A QUAL INFORMOU QUE NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS DARIAM UM RETORNO AO REQUERENTE. PASSADO O PRAZO, SEM OBTER RETORNO, O AUTOR ENTROU EM CONTATO NOVAMENTE E MAIS UMA VEZ, INFORMOU QUE O CASO ESTAVA EM “ATENDIMENTO INTERNO” E QUE NÃO TINHAM MAIORES INFORMAÇÕES. OUTRAS VÁRIAS VEZES O REQUERENTE TENTOU CONTATO, MAS NÃO OBTEVE NENHUM RETORNO DO LOJISTA, PERMANECENDO NO PREJUÍZO E SEM PODER UTILIZAR O PRODUTO ADQUIRIDO. DIANTE DO FATO PLEITEIA DANO MORAL E MATERIAL.
SENTENÇA DE PISO
QUE JULGOU PROCEDENTE, EM PARTE, O PEDIDO INICIAL, PELO QUE, CONDENOU, A REQUERIDA SIPOLATTI, A PAGAR, EM FAVOR DA PARTE AUTORA, O VALOR DE R$269,00, A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, DEVIDAMENTE ATUALIZADO COM JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, DESDE O PAGAMENTO, APLICANDO-SE A TAXA SELIC. CONDENOU, AINDA, A REQUERIDA SIPOLATTI, A PAGAR, EM FAVOR DA PARTE AUTORA, O VALOR DE R$8.000,00, A TÍTULO DE DANOS MORAIS, DEVIDAMENTE ATUALIZADO COM JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, DESDE A PRESENTE DATA, APLICANDO-SE A TAXA SELIC. OS PRODUTOS ENTREGUES EM FAVOR DA PARTE AUTORA DEVEM SER RETIRADOS NA RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA, PELA REQUERIDA SIPOLATTI, EM TRINTA DIAS, A CONTAR DESTA DATA, SOB PENA DE PERDIMENTO DO BEM EM FAVOR DA PARTE AUTORA. EXCLUO A REQUERIDA MONDIAL, QUANTO AO POLO PASSIVO DA DEMANDA. RECURSO DA PARTE REQUERIDA ALEGANDO PRELIMINARMENTE - DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – TROCA JÁ REALIZADA, BEM COMO, A INEXISTÊNCIA DO DANO MORAL, SUBSIDIARIAMENTE, A MINORAÇÃO DO MESMO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. O PRÓPRIO AUTOR EM CONTRARRAZÕES DE ID 7137078 RELATA QUE A QUESTÃO DA TROCA DO VENTILADOR FOI SOLUCIONADA, MESMO QUE NA OPORTUNIDADE NÃO HOUVE O RECOLHIMENTO DO PRODUTO COM AVARIA, OBJETO DA LIDE. VALE RESSALTA QUE, SE O AUTOR ACEITOU RECEBER DA REQUERIDA SIPOLATTI O NOVO PRODUTO, LOGO A OBRIGAÇÃO FOI SATISFEITA. EM RELAÇÃO AO
DANO MORAL, ESTE É CONHECIDO E INDENIZÁVEL. HÁ APENAS A NECESSIDADE DA OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM.
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E DOU PARCIAL PROVIMENTO PARA REFORMAR A SENTENÇA PARA REDUZIR O VALOR DA INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS PARA R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) E DECLARAR A OBRIGAÇÃO QUANTO A TROCA DO VENTILADOR, SANADA. DESTA FORMA A SENTENÇA PASSA A TER O SEGUINTE TEOR: “..
.ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, O PEDIDO INICIAL E CONDENO, A REQUERIDA SIPOLATTI, A PAGAR, EM FAVOR DA PARTE AUTORA, O VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), A TÍTULO DE DANOS MORAIS, DEVIDAMENTE ATUALIZADO COM JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, DESDE A PRESENTE DATA, APLICANDO-SE A TAXA SELIC. EM RELAÇÃO AOS DANOS MATERIAIS, UMA VEZ QUE A OBRIGAÇÃO PELA REQUERIDA SIPOLATTI JÁ FOI SANADA, DEIXO DE CONDENÁ-LA. EXCLUO A REQUERIDA MONDIAL, QUANTO AO POLO PASSIVO DA DEMANDA. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS EM PRIMEIRO GRAU”
.
QUANTO AO RESTANTE, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS
EM RAZÃO DO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)